Tribunal: TJDFT
Processo: 0746488-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Em consulta aos autos de origem, não foi possível verificar que o juiz a quo removeu a herdeira LEILA RODRIGUES DA SILVA do encargo de inventariante, conforme informou o agravante. Assim, antes de deferir o pedido constante na petição de ID 22654472, intime-se o agravante para, no prazo 5 (cinco) dias, comprovar a substituição da inventariante. Publique-se. Intime-se.